Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001545-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO NICOLAU DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
NATALIA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIzAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO ENTRE FILIADO E SINDICATO.
JUÍZO
A QUO

DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E ENCAMINHOU PARA UMAS DAS VARAS CÍVEIS. RELAÇÃO ENTRE FILIADO E SINDICATO É ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001545-80.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
FRANCISCO NICOLAU DE ANDRADE
e Agravado

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR